Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-08.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001620-08.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE IRAN BISPO DA SILVA - CPF: 043.661.394-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 859.538.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIDE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 976.510.101-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENA
L
. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta p
elo réu
,
contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, pela prática
do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), por duas vezes, com incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41)
. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça, e por insuficiência de provas quanto à contravenção penal
de vias de fato
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de ameaça, apesar da alegação de ausência de dolo e da suposta inexistência de temor na vítima; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente para
manter a

condenação pela contravenção penal de vias de fato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça se consuma
no momento em que
a vítima toma ciência da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização
deste
, bastando que a ameaça seja idônea a provocar fundado temor.

A materialidade e autoria do crime de ameaça estão comprovadas por documentos (
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
B
oletim de
O
corrência,
T
ermo de
Representação
) e
pelos depoimentos da vítima e de testemunha policial,

A alegação de ausência de dolo é rejeitada, pois o estado de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), conforme
entendimento

consolidado na jurisprudência do TJMT e do STJ.

A contravenção penal de vias de fato,
em razão de

sua
natureza, prescinde de exame pericial, sendo suficiente o relato firme da vítima, corroborado por testemunha policial, mesmo que haja variação no número exato de agressões.

Em crimes de violência doméstica, as declarações da vítima possuem especial valor probatório, sobretudo quando coerentes, firmes e respaldadas por outros elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O delito de ameaça se consuma no instante em que a vítima toma ciência da promessa de mal injusto e grave, momento a partir do qual se aperfeiçoa o tipo penal, sendo desnecessária a efetiva concretização do dano anunciado
.

A ingestão voluntária de bebida alcoólica não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, e, portanto, não interfere na caracterização do crime de ameaça, especialmente em contexto de violência doméstica.

A contravenção penal de vias de fato independe de
laudo

pericial
, bastando a prova testemunhal idônea e convergente para evidenciar a prática de violência física sem produção de lesões.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e pode fundamentar a condenação, desde que corroborada por outros
elementos probatórios
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 28, II; 59; 61, II, "f"; 147; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06,
arts
. 5o e 7o
.

Jurisprudência relevante
citada
:STJ
,
AREsp
n. 2.417.156/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n.

2.908.998/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP), Sexta Turma, j.

12.08.2025, DJEN 18.08.2025;

TJMT, Ap. Crim. n. 0000924-59.2019.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 06.02.2023, DJE 06.02.2023;

TJMT, Ap. Crim. n. 1000302-61.2021.8.11.0012, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 19.09.2025, DJE 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
J.

I.

B.

S.

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei n
o
. 3.688/41 e do crime
tipificado
no artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c
artigo 61
, inciso II, alínea "f", do mesmo
diploma legal
, por duas vezes, com incidência da Lei n. 11.340/06,
à
pena
de
02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto.

Em razões recursais
(ID.

304827405
)
, pleiteia a
defesa,
absolvição em relação ao crime de ameaça, alegando ausência de dolo e atipicidade da conduta, bem como a absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões
(ID.

304827408
)
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por
intermédio

da
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva

(ID.
317078889
)
,

emitiu parecer
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 18/03/2023, após fazer uso de bebidas alcoólicas, o apelante chegou em casa e passou a ofender e ameaçar a vítima, sua companheira R. D. O., chamando-a de "vagabunda, que não prestava, etc." e dizendo que "se soubesse que ela está com outra pessoa, a mataria durante a noite" e que "se encontrasse algo errado no aparelho, ela não acordaria mais".

No dia seguinte, o apelante novamente ingeriu bebidas alcoólicas e ficou agressivo, passando a ameaçá-la novamente de morte, ao dizer que "se ela dormisse, não acordaria mais, pois ele a mataria"
, a
to contínuo, o denunciado desferiu três socos na perna da vítima
.

Encerrada a instrução processual adveio a sentença
condenatória
, cujo inconformismo gerou o presente recurso
, onde se
pleiteia
absolvição
, quanto
ao crime de ameaça sob a alegação de ausência de dolo e atipicidade da conduta
e

em relaçã
o à contravenção penal de vias de fato, por insuficiência probatória.

Devidamente contextualizado, p
assa-
se, à

apreciação
das teses defensivas.

1. D
O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO A
O CRIME DE AMEAÇA

A defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada quanto ao crime de ameaça, ao argumento de que não ficou evidenciado o dolo específico, tampouco demonstrado que a vítima tenha efetivamente experimentado temor em razão das supostas intimidações
.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
.
304826883), Boletim de Ocorrência no
.
2023.75537 (ID
.
304826884), Termo de Representação Criminal (ID
.
304826890 – pág. 12) e pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Quanto à autoria
delitiva
, igualmente
restou comprovada
, conforme se depreende do conjunto probatório produzido
com
o
bservância do

contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a vítima relatou em juízo (ID. 304827398 - relatório de mídias) que o apelante, após ingerir bebida alcoólica, proferiu ameaças contra ela, afirmando que "se encontrasse algo errado no aparelho, ela não acordaria mais" e que "se ela dormisse, não acordaria mais, pois ele a mataria".

As expressões utilizadas pelo apelante — proferidas em contexto de violência doméstica, sob efeito de álcool e em situação de reiterado descontrole — revelam, por si mesmas, potencial intimidatório suficiente para a configuração do delito, independentemente de a vítima ter externado, de imediato, o grau de medo sentido
.

A idoneidade da intimidação decorre do conteúdo das palavras, do ambiente relacional marcado por assimetria de forças e de antecedentes de agressividade, elementos que demonstram a aptidão da conduta para perturbar a tranquilidade da ofendida.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da intimidação, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizá-la. O bem jurídico tutelado é a liberdade individual — a tranquilidade e a paz interior do ofendido — que são comprometidas pelo temor gerado, ocasionando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional
.

Nesse sentido
, é o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça
, conforme
jurisprudência
que cito
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PROMESSA DE LEVAR FILHO À FORÇA DE SUA MÃE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. O recurso especial visava à absolvição do recorrente da condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/06), com fundamento na alegada atipicidade da conduta. A defesa sustenta que as palavras do réu não configuram promessa de mal grave e injusto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de conhecimento do recurso especial diante do óbice do reexame de provas, conforme Súmula 7 do STJ e (
ii
) definir se a conduta de prometer retirar o filho da mãe, contra sua vontade e em descumprimento de medidas protetivas, configura o crime de ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, após análise detalhada das provas colhidas, conclui que a conduta do réu se amolda ao tipo penal de ameaça, uma vez que a promessa de levar o filho à força, em situação de conflito com a mãe e sob medida protetiva, constitui mal grave e injusto, apto a gerar temor na vítima.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.
IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

As
declarações
da vítima
foram corroboradas pelo depoimento do Policial Militar Ronilson Morais da Cruz,
o qual

confirmou em juízo
(ID.
304827398 - relatório de mídias
)
,
que
el
a relatou ter sido ameaçada de morte pelo apelante.

Ademais, o fato de a
ofendida
ter registrado
B
oletim de
O
corrência
(ID. 304826884)
, formalizado
T
ermo
de
R
epresentação
C
riminal
(ID. 304826890 – pág. 12)
, solicitado medidas protetivas de urgência e
manifestado interesse pelo "botão do pânico", demonstra de forma inequívoca que experimentou verdadeiro temor diante das ameaças proferidas pelo apelante.

Assim, a tese defensiva não prospera, pois desloca o foco do exame jurídico para a interioridade emocional da vítima, quando o que o tipo penal tutela é a sua liberdade psíquica em perspectiva objetiva, bastando que a promessa de mal injusto seja séria, verossímil e capaz de produzir intranquilidade
.

Quanto à alegação
defensiva
de
que o apelante estava sob efeito de bebida alcoólica, tal circunstância não o exime de responsabilidade penal.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa
, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à vítima.

2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício.

(N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 06/02/2023)
.

Portanto, restou devidamente comprovado que o apelante, com consciência e vontade, ameaçou sua companheira
,
de causar-lhe mal injusto e grave, configurando o crime previsto no artigo 147 do Código Penal
,

não havendo se falar em atipicidade da conduta.

2
. D
O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO À
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

A defesa também pleiteia a absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de insuficiência probatória e de divergência no depoimento da vítima acerca do número de socos supostamente desferidos.

Contudo, tal argumento também não merece acolhimento.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, caracteriza-se pela prática de violência física contra alguém, sem causar lesões corporais. Por sua própria natureza, essa infração penal
não
deixa vestígios materiais
– por isso chamada de infração penal transeunte -
, prescindindo, assim, de exame pericial.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O apelante pugna pela absolvição por ausência de provas, afirmando que não há provas suficientes nos autos que indiquem que o réu cometeu a contravenção ao qual o foi imputado, asseverando que o Laudo de Exame de Corpo de Delito restou inconclusivo, de modo que afirma não haver provas quanto a conduta a qual foi condenado. 2.
Registra-se que a contravenção de vias de fato é classificada como infração penal transeunte, isto é, não deixa vestígios, não demandando perícia para aferição da materialidade. Ademais, esta característica é justamente o que difere o referido delito do crime de lesão corporal disposto no artigo 129 do Código Penal
. Portanto, não se faz imprescindível o exame médico pericial como prova da materialidade, sendo a palavra da vítima, quando segura, coerente e harmônica entre si, suficiente à comprovação da infração. 3. É cediço que nos crimes de violência doméstica, segundo reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, a palavra da vítima, quando devidamente ratificada sob o crivo do contraditório, assume especial valor probatório, constituindo, assim, meio idôneo e suficiente para a condenação, desde que se apresente, segura e coerente entre si, como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0000364-13.2022.8.04 .7600 Urucurituba, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 22/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2024)

No caso em tela, a vítima
declarou
em juízo
(ID. 304827398 - relatório de mídias)
que o apelante desferiu um soco em sua perna, mas que não
deixou marcas
. Embora tenha havido divergência quanto ao número de socos desferidos
(
na fase policial mencionou três socos e em juízo
apenas um
)
, tal circunstância não descaracteriza a contravenção penal, pois o elemento essencial – a prática de violência física sem causar lesões – restou devidamente comprovado.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 meses e 20 dias de detenção e 25 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática dos delitos de ameaça (art. 147, caput, CP) e vias de fato (art. 21 do DL no 3.688/1941), com aplicação da agravante prevista no art.

61, II, “f”, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (I) saber se há prova suficiente da materialidade e autoria quanto ao crime de ameaça; (II) saber se houve efetiva prática da contravenção penal de vias de fato; (III) saber se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais e constitucionais, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas pela palavra coesa da vítima, corroborada por depoimentos da filha e dos policiais militares, revelando padrão de intimidação anterior e impacto psicológico grave.

4. A contravenção penal de vias de fato foi confirmada pela narrativa detalhada da vítima, testemunho presencial da filha quanto às consequências físicas, e pelos relatos dos policiais militares que observaram vestígios materiais da agressão.

5. A tese de insuficiência de provas não prospera, diante da robustez do conjunto probatório. A alegação de legítima defesa restou isolada e desamparada pelos demais elementos dos autos.

6. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é adequada: a) no crime de ameaça, em razão da prática perante a filha menor do casal, gerando mudança de domicílio por temor; b) nas vias de fato, pela ocorrência no ambiente de trabalho da vítima, expondo-a a constrangimento público.

7. A dosimetria observou os parâmetros legais do art. 59 do CP, respeitando o princípio da individualização da pena e a jurisprudência dominante quanto à majoração fundada em dados concretos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "I. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por elementos testemunhais e circunstanciais, é suficiente para a condenação, mesmo na ausência de prova pericial. II. A prática da ameaça na presença de filha menor e a prática de vias de fato no local de trabalho da vítima configuram circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas à exasperação da pena-base.
III. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por vias de fato, quando a prova testemunhal é coesa, convergente e respaldada por elementos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 76, 147; DL no 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, II; CF/1988, art. 5o, XLVI; L. no 11.340/2006,
arts
. 7o e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1441372/GO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 16.05.2019; TJMT, Ap. Crim. 1002758-78.2021.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câm. Crim., j. 03.12.2024.

(N.U 1000302-61.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)
.

Ademais, o depoimento
prestado em juízo pelo
Policial Militar Ronilson Morais da Cruz
(ID.

304827398
– relatório de mídias)
corrobora a versão da vítima,
quanto a
ter sido agredida
pelo apelante
com socos na perna.

Portanto, restou devidamente comprovado que o apelante praticou vias de fato contra sua companheira, configurando a contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Cumpre ressaltar que,
n
as infrações penais praticadas
no âmbito das relações domésticas, que geralmente ocorrem de forma clandestina, as declarações da vítima constituem prova de
especial relevância
,

para fundamentar a condenação, especialmente quando se mostram plausíveis, coerentes e equilibradas, corroboradas por indícios e circunstâncias colhidas no processo, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E DANO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, mantendo a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e dano qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e dano qualificado, em contexto de violência doméstica, pode ser mantida com base na palavra da vítima e em outros elementos probatórios, sem incorrer em reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. A questão também envolve a análise da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e a alegação de nulidade processual pela ausência de laudo pericial para constatar o dano no aparelho celular da vítima
. III. Razões de decidir 4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A condenação foi mantida com base em depoimentos da vítima e de testemunhas, além de laudos periciais que confirmam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. 6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de provas, sendo necessário apenas a
revaloração
jurídica das provas já constantes dos autos. 7. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, foi corretamente aplicada, considerando a prática dos crimes em contexto de violência
doméstica. 8. A ausência de laudo pericial específico para o dano no aparelho celular não invalida a condenação, pois a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como a prova oral. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica
tem especial relevância,
particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de provas, sendo necessário apenas a
revaloração
jurídica das provas já constantes dos autos. 3. A ausência de laudo pericial específico não invalida a condenação quando a materialidade pode ser comprovada por outros meios. Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, §13; 148, §2o; 163, parágrafo único, inciso I; 61, inciso II, alínea "f"; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 5o e 7
o.

Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.841.719/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 867.797/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/08/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)
.

Assim, demonstrado que a vítima apresentou relato firme e coerente, corroborado pelas demais provas produzidas — inclusive pelo testemunho policial — as quais permitem a adequada elucidação da dinâmica dos fatos, conclui-se que a contravenção penal de vias de fato restou plenamente caracterizada, inexistindo qualquer elemento apto a afastar a responsabilidade penal do apelante
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso
de apelação interposto
por
J.I.B.S

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025